Tribunal: CARF
Processo: 10166.722357/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722357/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.165 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
OTTO CAVALCANTE MEDINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas de pensão alimentícia judicial da base do cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou
justificação, do seu efetivo pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722357/2014-17
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722357/2014-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 101-002.074, proferido pela
3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Brasília/DF elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2013/020556918740911 no dia 24/02/2014 de e-fls. 29/36, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, procedeu-se ao
lançamento de ofício.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do Valor de R$ 1.974,72 correspondente à dedução indevida com dependentes, por
falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
Por ocasião da separação do casal, a guarda do filho coube à genitora. Assim, não cabe a
dedução de dependente.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei no. 9.250/95; arts. 2o. e 15 da Lei no.
10.451/2002; art. 38 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 77 e 83, inciso II
do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Despesas com Instrução

Glosa do Valor de R$ 2.940,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722357/2014-17

Não existe amparo na Sentença para que se deduzam eventuais pagamentos de instrução
do filho, cuja guarda não cabe ao pai.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘b’, e § 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 1o, 2o. e 15 da Lei no.
10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 81 e 83,
inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública

Glosa do Valor de R$ 11.982,87, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
A oferta de alimentos não se confunde com a pensão alimentícia estabelecida por ordem
judicial. O percentual dos vencimentos repassados diretamente ao cônjuge e filhos,
voluntariamente, a título de oferta de alimentos, não é dedutível integralmente da base do
imposto de renda, como se infere do art. 8, II, f, da Lei no 89.250/95 (Vide sentença
contida no AI 1498 SP 2009.03.00.014898-3).
Enquadramento Legal.
Art. 8o, inciso II, alínea ‘f”, da Lei no. 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF
no. 15/2001, arts. 73, 78 e 841, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Despesas Médicas

Glosa do valor de R$ 1.782,41, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a”, §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Não existe amparo na Sentença para que se deduzam eventuais pagamentos de Plano de
Saúde do Filho, cuja guarda não cabe ao Pai.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722357/2014-17

(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que a glosa do valor de R$ 1.974,72 é indevida, vez que o
dependente é filho(a) ou enteado(a) com idade até 21 anos de idade.
Asseverou que a infração aplicada no valor de R$ 2.940,00 é indevida, vez que se
refere a despesas com instrução de filho(a) ou enteado(a), com idade até 21 anos e que foi
respeitado o limite anual individual previsto na legislação tributária. Destacou ainda, que a
sentença de separação judicial determinou ao mesmo arcar com 70% do material escolar,
matrícula e uniforme do dependente.
Aduziu que a infração aplicada no valor de R$ 11.982,97 é indevida, vez que o
valor refere-se ao pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, em decorrência de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio
consensual.
Noticiou que concorda com infração aplicada pela dedução indevida de despesas
médicas.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fl. 5/27).

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722357/2014-17

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/01 No. 101-002.074

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 46/52.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 62/81):
“ILMO. SR. PRESIDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DE JULGAMENTO DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA- CARF EM BRASÍLIA (DF)
PROCESSO No 10166.722357/2014-17
OTTO CAVALCANTE MEDINA, pessoa física, inscrito no CPF/MF sob o no.
890.108.411-20, com domicílio na Quadra 16 Conjunto M Casa 16- Sobradinho-
BRASÍLIA-DF vem, respeitosamente, por intermédio de seus advogados constituídos
com amparo artigos 5o e 33 do Decreto no. 70.235/1972, interpor:
RECURSO VOLUNTÁRIO
para o Egrégio Conselho de Contribuintes, em face da decisão proferida pela 10a Turma
da DRJ 01, Acórdão no 101-004.383, de 28 de novembro de 2020 que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Requer, portanto, o encaminhamento da defesa em foco à repartição competente da
segunda instância administrativa, para a devida apreciação.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Brasília, 11 de março de 2021.
OTTO CAVALCANTE MEDINA
CPF. 890.108.411-20

ILUSTRÍSSIMOS
SENHORES,
MEMBROS
DA
TURMA
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF, EM BRASÍLIA- DF

RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO

I- DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722357/2014-17

O Recurso Voluntário ora apresentado é tempestivo, eis que interposto segundo as regras
em vigor para o processo administrativo e interposto dentro do prazo de trinta dias,
tomando-se como referencial o rito previsto no Decreto no. 70.235/72.
Segundo a regra do art. 5o do Decreto no. 70.235/72, “os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento”.
Acrescenta o parágrafo único desse dispositivo que “os prazos só se iniciam ou vencem
no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato”.
O Recorrente foi intimado da decisão de primeira instância em 10 de fevereiro de 2021,
uma quarta-feira. Logo, o prazo para a manifestação de inconformidade do contribuinte
começou a fluir a partir de 11 de fevereiro de 2021, primeiro dia útil seguinte ao da
intimação.
Assim, o termo final do prazo para interposição da presente peça recursal é o dia 11 de
março de 2021- uma quinta-feira.

II- DOS FATOS

O contribuinte notificado efetuou a entrega das Declarações Originais de Ajuste Anual do
Imposto de Renda- Pessoa Física do Exercício 2010- Ano Calendário 2009,
tempestivamente, onde consignou todos os seus rendimentos percebidos e despesas
incorridas ao longo do ano. Contudo, em virtude da cominação da penalidade pela
suposta “Dedução Indevida com Dependentes”, “Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública”, “Dedução Indevida com Despesa de
Instrução” e “Dedução Indevida de Despesas Médicas” no preenchimento da declaração,
recebeu a notificação para que recolhesse ao Erário imposto de renda suplementar no
valor de R$ 3.367,74 (três mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro
centavos).
Ocorre que como adiante se demonstrará, a conclusão pela manutenção da cobrança dos
valores de IRPF Complementar em face da glosa da dedução da pensão judicial
determinada em acordo homologado pela Justiça é falaciosa já que as despesas deduzidas
e os rendimentos declarados encontram-se em consonância com a legislação vigente e o
lançamento deverá ser cancelado na integralidade.
III- DAS RAZÕES DO CONTRIBUINTE

Da simples análise da Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo Notificado pode-se
aferir que não estão corretas as imputações ao mesmo. Vejamos:
III. 1. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722357/2014-17

Preliminarmente cabe esclarecer que, embora a notificação de lançamento esteja calcada
no que dispõe o art. 841, Inc. II, do RIR/99, assertiva não corresponde à verdade, eis que
o contribuinte protocolou junto ao Centro de Atendimento ao Contribuinte- CAC-
Brasília, toda a documentação solicitada em relação à supostas inconsistência apontada
pela RFB.
Ocorre que, a RFB optou, sem analisar a referida documentação, pela desconsideração do
teor do que foi apresentado e emitiu o referido auto de infração e cobrança de diferença
de tributo sob a alegação de que o contribuinte nada apresentou.
A decorrência lógica disso é a penalização do Contribuinte com pesada penalidade sobre
os supostos valores omitidos/glosados no percentual de 75% do valor do imposto de
renda supostamente devido.
Assevere-se que em momento algum se esquivou de prestar as informações necessárias e
diante disso, fere-se frontalmente o princípio da verdade material dos fatos.
A d. Fiscalização não se ateve à busca da verdade real e não se baseia meramente em
inferências, uma vez que o Autuado agiu de boa-fé quanto às informações prestadas na
declaração.
No processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para
isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.
A autoridade administrativa competente não fica obrigada a restringir seu exame ao que
foi alegado, trazido ou provado pelas partes, podendo e devendo buscar todos os
elementos que possam influir no seu convencimento.
Nestes termos, imprescindível a plena impessoalidade da Administração Pública, que
deve fazer atuar, apenas e tão somente, o interesse público primário e nunca um falso
interesse público. Por sua vez, incontestável que no Estado Democrático de Direito, o
interesse público vem consubstanciado pelas leis, editadas pelos representantes do povo
no poder legislativo e que expressam, em última instancia, a soberania popular.
Assim, dizer que o processo administrativo disciplinar fundamenta-se na busca da
verdade real deve significar, sem eufemismos, que a Administração “não se contente com
a verdade formal, aprofundando-se na pesquisa do ocorrido”.
No caso sub examine, laborou a d. Fiscalização em erro ao emitir a presente autuação, o
que deverá ser rechaçado por V. Sas para que a máquina pública não seja onerada
indevidamente com a subida dos autos às instâncias superiores.
Facilmente se constata a boa-fé e a falta de aplicação do princípio em tela, pois o Autuado
efetuou a apuração correta dos valores na sua Declaração de Ajuste Anual e além disso
apresentou todos os comprovantes, quando notificado, e não teve sua situação verificada
anteriormente à emissão do Auto de Infração.
Da correção do procedimento não resultou nenhum saldo devedor adicional que o
Autuado deveria quitar.
Ex positit, importa-nos localizar o princípio da verdade real no regime jurídico disciplinar
e definir o seu exato conteúdo, delimitando com clareza o seu alcance.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722357/2014-17

O Princípio da Verdade Material determina que, mormente em respeito ao Princípio da
Estrita Reserva Legal no Direito Tributário, em que se deve apurar no mundo do ser a
efetiva ocorrência dos fatos, a Administração Pública deve perscrutar o caso concreto,
sempre se atendo aos limites de seus poderes vinculados e discricionários de aplicador do
ordenamento jurídico.
Nas palavras do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da verdade
material:
(...)
Sobre o mesmo princípio, fulcral para o deslinde da questão aqui posta, o parecer da
Advocacia da União, de L.A. Paranhos Sampaio (Parecer AGU/LS- 07/094), ao citar Hel
Lopes Meirelles, conceitua este princípio, aplicável ao caso (DOU de 01/09/94- p. 13196
e 13197):
(...)
No presente caso, a busca pela Verdade Material transpassava a necessidade de
consideração de todos os elementos importantes na caracterização da suposta infração do
Impugnante com a discriminação das verbas, levando em consideração os elementos
apresentados anteriormente.
(...)
Dessa maneira, pelas claras lesões aos princípios constitucionais da legalidade,
moralidade, atrelados à busca pela verdade material, e à garantia à ampla defesa,
configura-se claro cerceamento de defesa e falta de suporte fático para a presente
autuação, devendo a mesma, pois ser declarada, de imediato, nula.
Caso assim não se entenda, o que se coloca apenas por argumentação, tendo em vista as
latentes agressões ao texto constitucional, requer-se, desde já, que os autos sejam
baixados em diligência para que o D. Fiscal, mantendo a coerência de seus atos, possa
analisar a documentação ora novamente acostada e verificar, por consequência, se o
lançamento possui base fática para se manter, uma vez que demonstrada a comprovação
documental pelo Impugnante, devendo o presente Auto de Infração ser cancelado.
DAS DEDUÇÕES INDEVIDAS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL POR
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO E DESPESA DE INSTRUÇÃO.

A RFB incorre em erro ao imputar e penalizar o Contribuinte efetuando a glosa indevida
no valor de R$ 11.982,87 a título de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução, valor esse que foi consignado nas DIRPF’s que foram descontados de seus
vencimentos no Tribunal de Contas do Distrito Federal em favor de seu filho e depositado
na conta de sua ex-cônjuge- Gabrielle Soares e Silva Medina, conforme acordo judicial
homologado para pagamento de pensão alimentícia.
O acordo de prestação de alimentos foi reconhecimento e homologado pelo juízo familiar
em 20/11/2008 através de homologação pelo Juízo da Primeira Vara de Família de
Taguatinga- TJDF em sentença proferida às fls. 13 dos autos.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722357/2014-17

O Contribuinte se comprometeu a pagar pensão alimentícia depositando em conta no
Banco do Brasil no 285101-6, na agência no 3476-2, em nome da Sra. Gabrielle Soares e
Silva Medina.
Em função disso, no ano-calendário constantes da autuação, cumprindo com a sentença
judicial, foram descontados os valores que foram glosados indevidamente. Note-se que
nos anos anteriores esse valor sequer foi glosado, apenas no ano calendário de 2012 e
exercício de 2013.
A simples restrição ou glosa dos valores pagos a maior do que aquilo que foi consignado
nas sentenças homologatórias não guarda consonância com a legislação de regência- o
art. 4o, II, c/c 8o, II, “f” da Lei no 9.250/95.
Ocorre que a decisão exarada restringe onde a lei não o faz e incorre em inteira
ilegalidade, pois as definições sobre o tema não comportam essa interpretação de que
apenas o valor citado no acordo será considerado dedutível na declaração de rendimentos
do Recorrente. Nessa linha de argumentação, a jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF é prodiga no sentido de que basta a existência
de acordo judicial ou sentença que a dedutibilidade estará garantida. Vejamos:
(...)
Assim também é a linha orientativa da jurisprudência pátria e de nossos tribunais no
sentido de que a “pensão dedutível é a efetivamente paga, e aferida judicialmente, ainda
que em quantum superior ao estipulado judicialmente”. Isso é o preleciona o acórdão
proferido pela Primeira Turma do STJ no Recurso Especial no 812.465- RS de relatoria
do Ministro Luiz Fux, in verbis:
(...)
O TRF da 1a Região também tem esse mesmo entendimento dando guarida ao que foi
efetuado pelo Contribuinte recorrente. Vejamos:
(...)
De igual modo, no próprio acordo judicial homologado por Sentença Judicial ficou
estipulado que o Recorrente arcaria com 70% (setenta por cento) do valor de material
escolar, matrícula e uniforme, senão veja:
(...)
Nesse sentido, também não está correta a glosa indevida da dedução da despesa com
instrução, eis que, comprovadamente, o Recorrente arcou com tais despesas mediante
acordo homologado judicialmente por sentença judicial do juízo da Vara de Família que
faz coisa julgada.
Assim, os valores retidos e repassados pela fonte pagadora do Contribuinte para a conta
corrente de sua ex-cônjuge que se comprovam através da declaração do empregador do
Contribuinte (DIRF) estão em consonância com legislação de regência que permite a
dedução com dependentes a título de pensão alimentícia, a teor do dispõe o art. 78 do
RIR/99. Observe-se que o § 5o do referido artigo autoriza também a dedução dos custos e
despesas incorridas com instrução dos filhos na declaração de ajuste anual até quando o
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722357/2014-17

mesmo estiver cursando escola técnica de 2o grau e contar com até 24 (vinte e quatro)
anos de idade.
Razões Finais
Razão, portanto, não assiste ao lançamento efetuado, posto que inconsistente em relação à
legislação de regência e à verdade material dos fatos que a RFB não pode olvidar ao
imputar aos administrados na tentativa de fazer cumprir qualquer exação.
Como o próprio nome indica, o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) tem como
fato gerador a renda. A definição do conceito de renda no Brasil é constituída no plano da
legislação complementar, especificamente, arts. 43 e 44 do CTN, encontrando alicerces,
também, em referência constitucional expressa, no art. 153, III, da CF/88.
(...)
Restou, pois, comprovado à saciedade, no presente recurso voluntário, que o lançamento
efetuado com base na revisão da declaração de ajuste anual da pessoa física não tem
qualquer base legal. Se o órgão fazendário insistir na cobrança de tais valores estará
cobrando tributo em duplicidade e se locupletando indevidamente de seu Poder de
Império, caracterizando um autêntico enriquecimento ilícito do Erário, a merecer reparo,
vez que o Recorrente efetuou o recolhimento das quotas do imposto devido atualizadas
com a inclusão devida na declaração original de todos os rendimentos tributáveis e das
deduções de despesas permitidas.
Em virtude do poder dever acometido à Administração, de rever os seus atos
administrativos, outra medida não pode ser tomada que o integral provimento do presente
recurso voluntário, acarretando a revogação do lançamento efetuado, por improcedente, à
luz do conjunto probatório ora colacionado ao processo.
Do exposto, requer-se seja considerado tempestivo presente recurso voluntário, recebido
e cancelado a exigência fiscal resultante do julgamento da DRJ.
N. Termos,
P. Deferimento.
Brasília, 11 de março de 2021.
OTTO CAVALCANTE MEDIDA
CPF. 890.108.411-20”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722357/2014-17

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Preliminar

Ilegalidade do Lançamento de Ofício

Alega o contribuinte que “embora a notificação de lançamento esteja calcada no
que dispõe o art. 841, Inc. II, do RIR/99, assertiva não corresponde à verdade, eis que o
contribuinte protocolou junto ao Centro de Atendimento ao Contribuinte- CAC- Brasília, toda a
documentação solicitada em relação à supostas inconsistência apontada pela RFB.
Afirmou ainda, que “ocorre que, a RFB optou, sem analisar a referida
documentação, pela desconsideração do teor do que foi apresentado e emitiu o referido auto de
infração e cobrança de diferença de tributo sob a alegação de que o contribuinte nada apresentou.
Sustentou ainda que “pelas claras lesões aos princípios constitucionais da
legalidade, moralidade, atrelados à busca pela verdade material, e à garantia à ampla defesa,
configura-se claro cerceamento de defesa e falta de suporte fático para presente autuação,
devendo a mesma, pois, ser declarada, de imediato nula.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente, inclusive com base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722357/2014-17

As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Das Glosas sobre as Despesas de Pensão alimentícia judicial e Despesa de
Instrução

Insta destacar, que o Contribuinte recorreu dos tópicos “instrução e pensão
alimentícia judicial.
Desta feita, torna-se oportuno transcrever os fundamentos motivadores das glosas
realizados no acórdão recorrido, cujo teor transcrevo em síntese:
“(...)
Instrução
Alega o impugnante que o valor refere-se a despesas com a instrução de filho com
idade até 21 anos de idade e foi respeitado o limite anual individual previsto na
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722357/2014-17

legislação tributária. Aduziu que a sentença de separação judicial determinou o
pai arcar com 70% do material escolar, matrícula e uniforme.
Impende esclarecer que somente são dedutíveis as mensalidades escolares, não
estando abrangido pela legislação gastos com material escolar e uniforme. A
matrícula, entretanto, é dedutível, pois consta do Acordo Homologado
Judicialmente a obrigação de pagamento de 70% do seu valor (fls. 18-19),
contudo, não acostou qualquer documentação para comprovar a despesa.
Mantida a glosa, portanto.

Pensão Alimentícia Judicial
(...)
Dito isso, sustenta o impugnante que faz jus à dedução, pois o valor refere-se a
pagamento efetuado a título de pensão alimentícia, em decorrência de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de
divórcio consensual.
Sem razão, no entanto.
Compulsando os autos, verifica-se que o impugnante apresentou o Acordo
Homologado Judicialmente (fls. 07-19), entretanto, não juntou a comprovação do
pagamento da verba alimentar. Assim, uma vez não atendidas todas as condições
para o gozo do direito, há que se manter a infração lavrada.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter o
lançamento”.
Pois bem.
Insurge-se o Contribuinte, em face da decisão proferida pela DRJ/01, que manteve
a glosa das despesas com pensão alimentícia judicial no valor de R$ 11.982,27 e despesas de
instrução no valor de R$ 2.940,00, buscando, por oportuno, nesta fase recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento das despesas declaradas.
Em que pese as razões recursais, bem como os documentos colacionados aos
autos com a impugnação apresentada, aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (e-
fls. 46/52), não há como prosperar a pretensão recursal.
E, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções de pensão alimentícia judicial.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722357/2014-17

A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
mesmo a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Desta feita, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram pela
mesmo pleiteados. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida na legislação de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que
ocorreu nos autos.
Assim, entendo que as despesas com pensão alimentícia judicial são dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda, contudo devem ser comprovadas mediante comprovantes
de rendimentos ou documentos que atestem o valor pago aos alimentandos.
No presente caso, não foi comprovado o pagamento no valor de R$ 11.982,87 aos
alimentandos, que é condição necessária e imprescindível para as deduções declaradas de
imposto de renda.
No que tange as despesas de instrução no valor de R$ 2.940,00, deve-se pontuar
que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e contundentes a modificar o acórdão de
piso, devendo assim ser mantida a decisão recorrida.
Destaca-se ainda, que conforme dito em linha pretéritas, o ônus da prova das
deduções é do contribuinte, pois foram pelo mesmo pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a
quem interessa e este não a faz na forma exigida na legislação de regência, se sujeita a sua
desconsideração. Foi exatamente isto que ocorreu nos autos.
Isto posto, como o recorrente não conseguir comprovar o pagamento do valor
declarado de R$ 2.940,00 a título de despesas com instrução, mantenho a glosa sobre a referida
dedução de despesa.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.165 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722357/2014-17

Fl. 101
DF CARF MF
Original